Tribunal: TJDFT
Processo: 0720337-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO DO ART. 3o, III, DA LEI N. 8.009/90. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença referente à cobrança de pensão alimentícia, que já ultrapassa R$ 324.000,00 mil reais, devida pelo agravante, cuja verba ostenta natureza alimentar e não se vislumbra outra forma possível de satisfação do débito. Assim, no caso, é legítima a penhora de parcela da remuneração do devedor, em percentual que não lhe comprometa a subsistência (30% de sua remuneração), para quitação da verba exequenda, diante da exceção à regra de impenhorabilidade disposta no art. 833, § 2o, do CPC.
2. Pode o único bem imóvel pertencente ao devedor, no caso de dívida de pensão alimentícia, ser penhorado para satisfazer a dívida exequenda, conforme exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família insculpida no inciso III do art. 3o da Lei n.o 8.009/90.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão agravada.